Tribunal: TJDFT
Processo: 0707346-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO ABORRECIMENTO. PEDIDO FORMULADO. CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. As alegações deduzidas no recurso relacionam-se ao consignado na sentença atacada, tendo em vista que o recorrente infirmou especificamente os fundamentos lançados no referido decisum, conforme se infere das razões apresentadas.
2. O pedido de improcedência dos pedidos iniciais formulado pelo réu, ora recorrido, encontra óbice intransponível ao seu conhecimento, em razão da inadequação da via eleita para este desiderato, pois as contrarrazões constituem medida que visa somente à impugnação das alegações formuladas no recurso interposto pela parte adversa.
3. O dano moral é compreendido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, violando algum ou alguns dos direitos que integram a personalidade humana, tais como a honra, a imagem, o nome ou a integridade psicológica.
4. Não se mostra razoável incluir dentro do rol das condutas passíveis de indenização moral, evento gerador de meros transtornos ou aborrecimentos que fazem parte do dia a dia, sob pena da banalização do instituto responsabilizador.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.